Tribunal: TJES
Processo: 5025187-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025187-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025187-50.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDOS(AS):
MAURINDO JOSE BERGAMIN e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA PELO CONSÓRCIO DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO NA INTEGRALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de recurso inominado interposto por
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, cancelando o contrato de consórcio e o contrato de seguro prestamista a ele vinculado sem ônus ao consumidor autor, condenando a administradora ré à restituição imediata ao autor da quantia de R$9.010,00 (nove mil e dez reais) e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de vício na contratação, inexistência de falha na prestação do serviço e de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado e a devolução após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou da contemplação da quota, se ocorrer antes, com a dedução das taxas previstas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o consórcio recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, a regularidade da contratação, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, motivo pelo qual a declaração de nulidade da contratação é a medida que se impõe, haja vista que o consórcio recorrente não apresentou contestação e sequer trouxe aos autos cópia do contrato assinado, sendo que o contrato juntado no ID. 15818061 - Pág. 2 não está assinado. Assim, o consórcio recorrente não demonstrou a anuência do autor recorrido, bem como o cumprimento do dever de prestar as informações adequadas e claras, conforme prevê o art. 6º, Inc. III, do CDC.

5.

Ademais, verifica-se que o recorrente apenas trouxe o contrato junto ao recurso inominado e demais provas, contudo, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.

Nesta toada, restou evidenciado pelo autor/recorrido, ainda que invertido o ônus da prova, que lhe impingiram falsas promessas, levando o consumidor que, por ser tecnicamente hipossuficiente, a realizar negócio jurídico diverso do pretendido, eis que acreditou se tratar de um financiamento, como declarou em depoimento pessoal, não cumprindo o consórcio recorrente com o dever de prestar todas as informações de maneira adequada e clara, conforme prevê o art. 6º, Inc. III, do CDC, ônus este que competia à recorrente e não se desincumbiu.

7.

Quanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pelo recorrido, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)